Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706297-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO DOMINGOS - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM., DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Auto Posto Domingos Comércio de Derivados de Petróleo LTDA em face do ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental e auditor fiscal de atividades urbanas do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). Alega, em síntese, que o posto está localizado na QI 03 do Lago Sul e que houve questionamento quanto à regularidade da ocupação do posto, tendo sido ajuizada ação judicial para garantir o seu funcionamento até a efetiva regularização da área. Afirma que no processo de n.o 2007.01.1.064538-5 restou decidido, com trânsito em julgado, que o DF deveria garantir o funcionamento do posto até a decisão final dos processos administrativos 146.000317/1997 e 130.000126/2016. Argumenta que, diante do julgamento judicial, o impetrante, desde então, vem adotando as medidas para regularizar a situação do posto. Informa que tramitava no IBRAM o processo de licença operacional do posto, a qual não havia sido renovada por conta das questões fundiárias pendentes de decisão nos processos administrativos 146.000317/1997 e 130.000126/2016. Esclarece que o IBRAM entendeu que as questões fundiárias não poderiam ser empecilhos para a expedição de licença operacional bem como que no julgamento do processo administrativo n.o 00391-00016206/2017, de 19/07/2017, entendeu que não havia licença ambiental tendo, dentre outras condicionantes à expedição da licença, determinado a abertura de novo processo administrativo. Argumenta que teve o posto interditado com base no processo administrativo n.o 00391-00016206/2017, mesmo tendo sido determinada a abertura de novo processo pelo IBRAM. Alega que, cumprindo a própria decisão do IBRAM no processo acima mencionado, ingressou com novo processo administrativo n.o 00391-0009856/2021-91 em 17/09/2021, tentando obter a licença junto ao IBRAM. Informa que no processo administrativo em curso apresentou todos os documentos solicitados, com exceção do alvará de construção e estudo de viabilidade, pois a área do lote está em fase de regularização fundiária, conforme processos SEI-GDF no 0130- 000126/2006 e SEI-GDF no 0146-000317/1997. Decido. Antes do julgamento do pedido da liminar formulada, concedo ao impetrante o prazo de 5 dias para juntar os seguintes documentos: 1) Cópia do pedido inicial administrativo e decisões proferidas no processo administrativo de n.o 00391-00016206/2017; 2) Cópia do pedido inicial administrativo e decisões proferidas no processo administrativo de n.o n.o 00391-0009856/2021-91; 3) Cópia do pedido inicial e das decisões proferidas nos processos administrativos SEI-GDF no 0130- 000126/2006 e SEI-GDF no 0146-000317/1997. Após, retornem os autos para decisão. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora